Tribunal: TJDFT
Processo: 0753207-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) a regularidade das buscas pessoal e domiciliar; (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) pleito desclassificatório para o uso; (iv) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As declarações tomadas dos policiais condutores do flagrante revelam que a abordagem pessoal foi precedida não só de denúncia anônima, mas de patrulhamento ostensivo no local indicado e diligências prévias, capazes de confirmar as informações obtidas e justificar a fundada suspeita.
4. Sabe-se que nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo; contudo, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exige-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, havia situação de flagrante delito. 4.1. No caso, as informações contidas na denúncia anônima e as diligências realizadas durante o monitoramento prévio da residência, somados à apreensão da droga em poder do investigado e à palavra do condutor do flagrante no sentido de que a entrada da equipe teria sido autorizada, são suficientes para afastar a ilegalidade apontada.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito defalsamenteprejudicar o acusado.
6. Incabível a desclassificaçãodo crime de tráfico para o de uso de entorpecentes (art. 28, LAD) quando as circunstâncias da apreensão dadroga, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a mercancia ilícita.
7. Sendo o réu reincidente específico, deve ser afastado o benefício do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), porquanto demonstrado que se dedica com habitualidade à prática da atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO:
8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, gRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021; TJDFT, Acórdão 1887748, 0722740-33.2023.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024; córdão 1404549, 07070962120218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 13/3/2022.